Tribunal: TJMT
Processo: 1003964-35.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003964-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCILAINE CRISTINA RISSI - CPF: 274.826.198-44 (ADVOGADO), EDIMARCIA MARCELINO DA SILVA - CPF: 689.914.601-00 (AGRAVANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

EDIMARCIA MARCELINO DA SILVA

AGRAVADO:
UNIMED RONDONÓPOLIS COOP TRABALHO MÉDICO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA DE MASTOPLASTIA COM IMPLANTES DE SILICONE, DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL, FLANCOPLASTIA E LIFTING GLÚTEO, LIPOASPIRAÇÃO E DERMOLIPECTOMIA CRURAL - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NA ORIGEM – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS - AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, diante da ausência cumulativa dos requisitos

do art. 300,
caput
, do CPC/15, notadamente quando, a despeito de sua imprescindibilidade, do relatório médico nada se observa quanto à emergência para realização dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica de “
mastoplastia com implantes de silicone, dermolipectomia abdominal + flancoplastia e lifting glúteo + lipoaspiração e dermolipectomia crural (cruroplastia)
.”-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDIMARCIA MARCELINO DA SILVA
contra a decisão proferida
na
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais nº
1002098-80.2022.811.0003
, ajuizada em face de
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que indeferiu a tutela provisória de urgência que objetiva a autorização/custeio pela requerida dos procedimentos cirúrgicos de
“
mastoplastia com implantes de silicone, dermolipectomia abdominal + flancoplastia e lifting glúteo + lipoaspiração e dermolipectomia crural (cruroplastia)
.”

Sustenta a agravante, em síntese, que fora diagnosticada portadora de obesidade severa grau III, com indicação para cirurgia bariátrica, a qual fora realizada em meados de 2019 e, devido à grande perda ponderal de peso, pleiteou junto à requerida a autorização para as cirurgias plásticas reparadoras indicadas pelo especialista que a acompanha.

Alega que juntou aos autos a negativa da requerida, bem como os laudos médico e psicológico que comprovam a total necessidade das cirurgias para a preservação de sua saúde global, ressaltando que as provas técnicas demonstram que os procedimentos possuem caráter reparador e devem ser realizados com urgência.

Ressalta que os tribunais pátrios têm decidido que é abusiva a negativa da operadora de plano de saúde de cobertura de tratamento em que haja indicação médica, assim, a requerida deve ser compelida a custear os procedimentos ora pleiteados.

Aduz que, na hipótese, encontram-se presentes os requisitos para a antecipação de tutela, estes traduzidos pela probabilidade do direito invocado e pelo perigo da demora caso a medida lhe seja deferida apenas ao final da demanda.

Sob tais argumentos, pugna, liminarmente, pela concessão de efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso para que sejam autorizados os procedimentos cirúrgicos com o profissional que a assiste.

Subsidiariamente, caso haja entendimento diverso da Corte, pugna seja determinado à agravada indicar, pelo menos três credenciados, aptos a realizar os procedimentos necessários para sua completa recuperação.

A liminar recursal foi indeferida (ID nº 120855453).

Sem apresentação de contraminuta, conforme certidão de ID nº 126004678.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora EDIMARCIA MARCELINO DA SILVA

é beneficiária/titular do plano de saúde firmado entre a requerida UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA e a empresa FRIBON TRANSPORTES LTDA, contrato nº 1393255000573001, tendo aderido em 01/08/2017 (ID nº 813583326 autos na origem).

Relata a autora na inicial, que, portadora de obesidade mórbida, grau III, fora submetida à exitosa cirurgia de gastroplastia, contudo, em razão de ter perdido mais de 33 quilos, apresenta grande acúmulo de excesso de pele e deformidades que lhe ocasionam problemas de ordem física (dermatites, coceiras, mau cheiro) e transtornos emocionais com dificuldade de convívio em sociedade.

Assim, com indicação do especialista Dr. André Andó, solicitou autorização junto à requerida para a realização dos procedimentos cirúrgicos de
“
mastoplastia com implantes de silicone, dermolipectomia abdominal + flancoplastia e lifting glúteo + lipoaspiração e dermolipectomia crural (cruroplastia)
”,
negados pela operadora de planos de saúde, razão pela qual ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência.

O pleito de urgência fora indeferido pelo magistrado
a quo
(ID nº 120479459), dando azo ao presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser analisada a presença, concomitante, da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

No caso dos autos, constata-se que os procedimentos pleiteados, foram recomendados à autora pelo cirurgião plástico Dr. André Andó, CRM-MT 5412, para correção de deformidades decorrentes da grande perda de peso após a cirurgia bariátrica (ID nº 120467495).

Deveras, conquanto a jurisprudência pátria venha admitindo a obrigatoriedade de custeio pelas operadoras de planos de saúde de procedimentos cirúrgicos de caráter reparador pós-bariátrica, não estético, como continuidade do tratamento da obesidade mórbida, não se verifica, no caso dos autos,
a priori
, a emergência da medida vindicada pela agravante.

Isso porque, a despeito do relato da autora do acúmulo em seu corpo de expressiva quantidade de excesso de pele, ocasionando assim transtornos e sofrimentos nas esferas física e emocional, dos autos ressai que a cirurgia bariátrica foi realizada em 2019, ou seja, há quase 03 anos, conforme se denota do relatório médico constante do ID nº 120467495, sinalizando, a princípio, ausência de emergência/urgência para a realização dos procedimentos ora vindicados.

Observa-se ainda que a Guia de Solicitação de Internação acostada aos autos no ID nº 81358328 (autos na origem) fora emitida em 12/03/2021, mais um indício de ausência de emergência para a efetivação dos procedimentos cirúrgicos.

Aliás, nem mesmo o relatório médico apresentado pelo cirurgião plástico descreve situação de urgência e/ou emergência, a teor do art. 35-C da Lei 9.656/98
:

Art. 35-C
. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.

Ademais, neste momento processual ainda não se tem a necessária certeza quanto ao caráter reparador dos procedimentos cirúrgicos ora pleiteados, sendo prudente o aguardo da adequada instrução processual, inclusive, com a realização de perícia médica, se for o caso, para se descartar o caráter estético dos procedimentos ora discutidos.

Assim, em que pese a relevância do laudo psicológico acostado no ID nº 120467494, que atesta os transtornos emocionais suportados pela autora em decorrência do excesso de pele em seu corpo, como dito anteriormente, não se reconhece emergência bastante neste momento processual a justificar a determinação imediata de custeio pelo plano de saúde das cirurgias requeridas pela agravante.

Desta feita, não demonstrada a emergência para a realização dos procedimentos cirúrgicos, de ser mantida a decisão singular que indeferiu o pedido de tutela, tendo em vista a ausência cumulativa dos requisitos do art. 300,
caput
, do CPC/15.

Corrobora esse entendimento os julgados recentes desta colenda Segunda Câmara de Direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade de direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreversível à paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperioso a revogação da decisão hostilizada que compeliu a Operadora do plano de saúde a custear o procedimento.
(N.U 1001884-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM FUNÇÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO PROVINDO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – Agravo Conhecido e Provido. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, embora haja probabilidade do direito da agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado, uma vez que, conforme documentos juntados, há tão somente proposta de honorários médicos para a realização da cirurgia reparatória e atestado de psicóloga que acompanha a autora. Embora o relatório médico indique a necessidade da realização dos procedimentos, a especialista deixa de especificar o caráter de urgência e emergência destes. Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada. Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.
(N.U 1020590-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

Das demais Cortes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA REPARADORA - EXCESSO DE PELE PÓS BARIÁTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. - Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". - Os requisitos devem ser demonstrados de forma cumulativa e, na ausência de demonstração do perigo de risco, não cabe o deferimento da tutela da urgência
.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.19.131454-1/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2019, publicação da súmula em 21/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II. No caso concreto, porém, em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada, uma vez que não foi acostado qualquer laudo médico indicando a necessidade de realização da cirurgia reparadora, de forma urgente. Outrossim, a tutela de urgência foi indeferida porque o médico assistente da autora não é credenciado à operadora do plano de saúde, o que sequer foi objeto de insurgência na petição inicial do presente recurso. III. Ademais, em se tratando de tutela de urgência, o ônus da prova compete à agravante. Assim, em que pese a aplicação do Código de Defesa ao Consumidor aos planos de saúde, inclusive, sendo editada a Súmula 608, do STJ, deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista inexistir elementos autorizadores para o deferimento da tutela. AGRAVO DESPROVIDO
". (TJRS - Agravo de Instrumento Nº 70081119869, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 28-08-2019)

Por fim, ressai dos autos que a requerida não se nega ao custeio do procedimento de ABDOMINOPLASTIA, inclusive, em razão de que o mesmo se constitui evento de cobertura obrigatória constante do anexo II do Rol de Eventos e Procedimentos da ANS nº 465/2021, restando apenas a confirmação no curso da demanda se o procedimento lá previsto é o indicado pelo especialista para o caso da agravante.

Nesse sentido, a agravada traz em sua contestação o Parecer Técnico nº 10/GEAS/GGRAS/DIPRO 2021 (ID nº 81358325), senão vejamos:

Ante o exposto, com estas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022